Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CARÁTER URGENTE. RELATÓRIO DE MÉDICO DA REDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO ALTERAÇÃO DO DIREITO À RALIZAÇÃO DA CIRURGIA. SITUAÇÃO FÁTICA A SER PONDERADA NO MOMENTO DO CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a, no prazo de 15 dias, realizar “cirurgia de Artroplastia Total de Quadril Esquerdo, com UTI pós-operatória e todos os materiais necessários à realização do procedimento cirúrgico, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema BACENJUD”. Em seu recurso, aduz que o direito à saúde se implementa por meio de políticas públicas, sendo defeso ao Judiciário privilegiar o interesse individual em detrimento dos cidadãos que se encontram na lista de espera com casos tão ou mais graves, com risco de criar um impasse ao orçamento público destinado ao setor. Defende que o atendimento a demandas individuais em sede de efetivação de políticas públicas constitui violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Ressalta que a questão ganha especial relevo diante da pandemia de COVID-19, pois é necessário dirigir os recursos materiais e pessoais da saúde para o atendimento da situação excepcional atualmente vivenciada. Argumenta que a sentença poderá contribuir para que a própria parte autora seja submetida a situação de risco de contrair COVID-19. Aduz que apesar de qualquer patologia trazer desconforto e mesmo sofrimento, procedimentos eletivos devem ser adiados e/ou postergados a datas bem posteriores, a fim de evitar risco de doença com risco de letalidade ao próprio paciente. Assim, como no caso há afirmação de urgência, mas não há risco de vida, requer que o pedido inicial seja julgado improcedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 24054279).
III. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (Constituição Federal, artigo 196). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de procedimento cirúrgicos necessários.
IV. A Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias.
V. Assim, comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença.
VI. Neste sentido, o laudo médico ID 24051808, elaborado por profissional da rede pública, anota que a parte recorrida está acometida de coxartrose decorrente de osteonecrose do quadril esquerdo. Ressalta que embora não represente perigo de vida, a cirurgia requer urgência, pois causa sofrimento psíquico, dores, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, risco de deformidade permanente. Ainda, consta no laudo que há necessidade de leito de UTI pós-operatória, que o procedimento está disponível na unidade de saúde na qual foi feito o atendimento, cuidando-se de procedimento de alta complexidade
VII. Portanto, está evidenciada nos autos a imprescindibilidade da cirurgia, bem como a incapacidade financeira da parte recorrida para arcar com os custos do procedimento, sendo devida a imposição ao recorrente da obrigação de fazer postulada nos autos. Precedentes: Acórdão n.1039317, 07061703420178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no PJe: 17/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1171665, 07170574320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no PJe: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1139781, 07269084320178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no PJe: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Ademais, diante da violação do direito à saúde da parte recorrida, não é viável obstaculizar o acesso ao Judiciário, inexistindo afronta à isonomia e impessoalidade em decorrência de o paciente buscar medidas judiciais para ter assegurado o tratamento necessário.
IX. A pandemia de COVID-19 é um fator relevante a ser considerado no cumprimento da obrigação de fazer, porém não afasta o direito da parte recorrida a obter a cirurgia pleiteada. Também não impõe a redução do prazo para realização do procedimento, pois consta que este deve ser realizado com urgência, sendo que ao menos há quase quatro anos a parte recorrida tem sua vida laboral prejudicada com a patologia (ID 24051808 - Pág. 5) e convive com as dores e os infortúnios desta, ao passo que não se sabe quando a situação pandêmica terá fim, não sendo possível retardar indefinidamente a obrigação de fazer da parte recorrente.
X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Deixo de arbitrar honorários nos termos do Enunciado 421 do Superior Tribunal de Justiça.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.